Tribunal: TJDFT
Processo: 0723905-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723905-21.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE WILLY DAS NEVES PAIVA IMPETRANTE: MARCELA GALDINO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE CUSTÓDIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Marcela Galdino da Silva, em favor de André Willy das Neves Paiva, contra decisão do MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0725408-74.2023.8.07.0001 da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 47952451 - Pág. 3/4). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 16/06/2023, pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas). Segundo o auto de prisão em flagrante, a vítima Ronilda Serafina Feitosa estava, por volta de 11h15min, no estacionamento da parte externa em frente do Shopping Conjunto Nacional, adentrando seu veículo Hyundai Creta, de cor prata, placa REN0H47, momento em que um homem desconhecido, aparentando ter uns 30 anos de idade, a abordou e, mediante violência física, puxou sua bolsa, vindo a bater com sua mão fortemente no seu rosto, causando um corte expressivo na região superior de seu nariz, bem como sangramento. A vítima narra que, após pegar a sua bolsa, o autor evadiu-se do local correndo a pé, vindo a adentrar o veículo VW/Gol vermelho, placa JGG5861/DF dirigido por outro homem desconhecido. Os policiais Muryllo Barini Mendonça e Michael da Silva Abreu narram que foram acionados para atender ocorrência de um roubo ocorrido por volta de meio-dia no Plano Piloto e que possivelmente o veículo utilizado no crime estaria na região do Paranoá. Informam que o veículo VW/Gol de cor vermelha, placa JGG5861/DF, foi localizado por volta de 17h, no estacionamento de um lava-lato do Paranoá. Narram que foram até o veículo e perguntaram ao funcionário do estabelecimento sobre o proprietário, tendo ele afirmado que um rapaz acabara de deixar o veículo ali para lavar. Os policiais esclareceram que dentro do carro havia uma identidade de André Willy das Neves Paiva, o qual posteriormente souberam ser o proprietário do veículo. Contam que, quando a guarnição ainda estava na lava-jato, chegou um veículo VW/Fox de cor branca, momento em que o funcionário do estabelecimento informou que o passageiro do referido veículo era o proprietário do VW/Gol- vermelho que havia sido deixado no local. Diante disso, os policiais procederam à abordagem de André, que, ao ser comunicado pelos policiais que o seu veículo estava envolvido em um roubo no Plano Piloto, negou qualquer participação, dizendo apenas que sabia que algo havia acontecido, pois tinha emprestado seu carro para uma pessoa, a qual teria dito que tinha feito besteira com o veículo, entretanto, André disse que não falaria o nome da pessoa, pois temia por sua vida. Diante das suspeitas sobre a participação de André no roubo, os policiais o conduziram a Delegacia. Na delegacia, a vítima forneceu características físicas do autor do crime e, em seguida, efetuou o reconhecimento pessoal de André, ora paciente. Em 18/06/2023, o MM. Juiz de Direito Substituto do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID (ID 47952451 - Pág. 3/4). No presente habeas corpus, a Defesa sustenta, inicialmente, que não está caracterizada situação de flagrante delito, nem mesmo de flagrante impróprio, pois o paciente não foi encontrado logo depois da prática de uma infração penal com instrumentos, armas, objetos ou papeis que fizessem presumir ser ele o seu autor, restando afastado o requisito temporal. Destaca que não houve perseguição, uma vez que o delito ocorreu entre 11h e 12h, na região da Asa Norte, e o veículo foi encontrado no Paranoá, às 17h, em um lava-jato onde estava sendo lavado, ocasião em que o paciente foi preso. Salienta que o único fato que liga o autor ao delito é o fato de o veículo usado para tal finalidade ser de sua propriedade, além de “um reconhecimento realizado pela vítima em delegacia extremamente duvidoso”. Em relação ao reconhecimento efetuado pela vítima, afirma que não seguiu os padrões estabelecidos no artigo 226 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente não estava acompanhado de advogado, além de que não havia testemunhas tampouco pessoas com características semelhantes para que a vítima pudesse fazer a devida comparação. Ressalta, ainda, que a vítima forneceu características físicas completamente incompatíveis com as apresentadas pelo paciente, notadamente a compleição física “forte”. Noutro giro, alega não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, aduzindo que o paciente não oferece risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal. Destaca que o paciente possui rotina de trabalho, carteira assinada e residência fixa. Destaca que o paciente “é Eletricista, possui carteira assinada, trata-se de pessoa íntegra, de bons antecedentes e que jamais respondeu a qualquer processo crime”. Afirma não ser cabível a determinação de prisão preventiva com base na gravidade em abstrato da conduta perpetrada e que, no caso em apreço, as circunstâncias do crime não justificam a manutenção da prisão cautelar do paciente, devendo ser aplicadas as medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ou ao menos, para que responda ao processo em domicílio, mediante monitoramento eletrônico. O pedido de liminar foi indeferido (ID 48038606). O MM. Juiz da Quarta Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF noticiou que, na presente data, ao apreciar os pedidos formulados na resposta à acusação, revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares de comparecimento a todos os atos do processo, obrigação de manter endereço e telefone celular atualizados perante o Juízo e proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicação e autorização do Juízo (ID 48299717). É o relatório. A douta autoridade impetrada informou que revogou a prisão preventiva do paciente, concedendo-lhe liberdade provisória, sem fiança, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, e determinou a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Dessa forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 27 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador